Tribunal: TJMT
Processo: 0020074-10.2016.8.11.0042
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0020074-10.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WALISON MORA RODRIGUES - CPF: 048.160.521-51 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), VALTER BARBOSA DO NASCIMENTO - CPF: 928.760.484-34 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA
-

ART 157, § 2o, INCISO I – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL - PRETENDIDA CONDENAÇÃO – INVIABILIDADE - TESTEMUNHO INDIRETO (‘HEARSAY TESTIMONY’) QUE NÃO SERVE PARA FUNDAMENTAR A CONDENAÇÃO – PROVAS JUDICIAIS FRAGEIS – DEPOIMENTO DA VITIMA NÃO RATIFICADO EM JUIZO – CONJUNTO PROBATÓRIO CLAUDICANTE – AUTORIA NÃO EVIDENCIADA – APLICAÇÃO DO PRINCIPIO IN DUBIO PRO REO – ABSOLVIÇÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO

"O testemunho indireto (também conhecido como testemunho de" ouvir dizer "ou hearsay testimony) não é apto para comprovar a ocorrência de nenhum elemento do crime e, por conseguinte, não serve para fundamentar a condenação do réu. Sua utilidade deve se restringir a apenas indicar ao juízo testemunhas referidas para posterior ouvida na instrução processual, na forma do art. 209, § 1o, do CPP"( AREsp n. 1940381/AL , rel. Min. Ribeiro Dantas , Quinta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe 16/12/2021.)

Se a prova colhida na instrução processual é insuficiente para a condenação, por ser frágil e pouco convincente, a absolvição do agente, com amparo no princípio do in dubio pro reo, é medida que se impõe, sendo vedado ao magistrado fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos produzidos na investigação e não reafirmados em Juízo.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO contra sentença exarada pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara Criminal da comarca de Cuiabá/MT que nos autos da ação penal n. 0020074-10.2016.8.11.0042, absolveu o acusado WALISON MORA RODRIGUES das penas no art. 157, § 2o, inciso I, do Código Penal [redação vigente à época dos fatos] - roubo majorado pelo emprego de arma de fogo. (Sentença- Id.183152481- fl. 244/254)

Irresignado, o Ministério Público pede a reforma da sentença para condenar o acusado diante das provas apresentadas na vertida ação penal (ID.183152482-fls. 17/24).

Nas contrarrazões a defesa pugna pelo desprovimento do recurso ministerial (ID.183152482- fls. 31/43).

Nesta instância, a i. Procuradoria Geral de Justiça no parecer subscrito pelo d. Procurador de Justiça Dr.
Almir Tadeu de Arruda Guimarães
, manifestou-se pelo desprovimento do recurso de apelação, na ementa assim sintetizada: (Id. 183964199)

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO – ABSOLVIÇÃO
– Recurso Ministerial – Pedido de condenação do acusado nas penas do art. 157, § 2o, inciso I, do Código Penal – Impossibilidade – Ausência de indícios suficientes de autoria – Depoimento da vítima não ratificado em Juízo - Testemunho de “ouvir dizer” ou “
hearsay testimony
” – Insuficiência Probatória – Parecer pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público, contra sentença que absolveu o réu Walisson Mora Rodrigues pelo crime tipificado no art157, § 2o, inciso I, do Código Penal [redação vigente à época dos fatos] - roubo majorado pelo emprego de arma de fogo.

A sentença foi prolatada nos seguintes termos:

Cuida-se de ação penal objetivando-se apurar no presente processado a responsabilidade criminal de WALISON MORA RODRIGUES, qualificado nos autos, pela prática do delito tipificado na denúncia, conforme abaixo analisarei de forma pormenorizada

De início, ressalto que o presente processo não ostenta vicios, restando concluído sem que fosse verificada qualquer eiva de nulidade ou legalidade que pudesse obstar o desfecho válido da questão submetida ao crivo jurisdicional. Sendo assegurando ao acusado todas as garantias constitucionais e processuais exigidas pela legislação pertinente, notadamente o contraditório e a ampla defesa:

Imputa-se ao acusado a prática das condutas típicas descritas como incursos no art. 157, § 2a, inciso I do Código Penal (roubo majorado).

Feitas tais considerações, salienta-se que para a condenação criminal faz-se necessária à conjugação da materialidade e autoria, desta conjugação obtém-se a responsabilização criminal.

A materialidade do crime imputado ao denunciado (artigo 157, §2°, incisos 1, do Código Penal) está comprovada por intermédio do boletim de ocorrência (fs. 06/07) e demais documentos carreados ao feito.

Contudo, conforme depoimentos colhidos na fase judicial e provas juntadas ao feito na fase inquisitorial.

Depreende-se dos autos que o conjunto de provas angariado na fase instrutória resumiu-se na oitiva de uma testemunha do juíza (autoridade policial) e outra de defesa, seguido do interrogatório do réu

A testemunha arrolada pela defesa MARIA DAS GRAÇAS DE FREITAS declarou que no dia 01 de abril de 2016, data do rouba objeto da denúncia, esteve na casa onde reside o acusado desde o período da manhã saindo apenas na parte da tarde. E que o réu permaneceu no local durante todo o tempo em que a testemunha esteve ali.

Ao ser indagada sobre o motivo de a testemunha ficar praticamente o dia toda na casa onde reside o acusado declarou que no dia do corrido faltou água em sua residência, razão porque levou suas roupas para lavar na casa da genitora do acusado.

A testemunha do juízo ADRIANO HENRIQUE SANCHES DOS SANTOS autoridade policial que presidiu o inquérito pertinente a este feito, declarou que chegou até a pessoa do acusado a partir de informações obtidas sobre um segundo rouba ocorrido no mesmo dia durante o período vespertino

Ressaltou que no primeiro e segundo roubos foi observado um sinal identificador na arma de fogo que a particularizava, o mesmo modus operandi, além do fato dos modelos de veículos roubados terem as mesmas características

Não obstante, em juízo, a testemunha admitiu ser a primeira vez que via o réu, ja que o ato de reconhecimento pessoal do acusado pela vítima foi realizado pelo colega MARCELO MARTINS TORHACS

Finalmente, informou a impossibilidade de checar a veracidade da versão apresentada pelo acusado de que na parte da manhã do dia 01/04/2016 ficou num posto de gasolina esperando sua genitora que se encontrava no hospital Amecor-porque no estabelecimento comercial (posto) não foi gravada qualquer imagem.

O acusado WALISON MORA RODRIGUES nega os fatos elencados na denúncia porque naquela hora se encontrava na casa onde reside com a genitora dizendo que a sua incriminação pela autoridade policial ocorreu após ser veiculado na televisão o roubo que realizou na parte da tarde

Declarou que no momento em que encontrava preso peia segundo roubo o advogado (que não se lembra o nome) da vítima ALTER BARBOSA DO NASCIMENTO procurou o acusado na penitenciária dizendo que seu cliente poderia retirar a queixa, mas desde que ele dissesse onde se encontrava a camionete que tinha roubado, sendo-lhe dito que o acusado não havia participado do roubo da camionete de seu cliente

Por fim, disse saber que a vitima WALTER BARBOSA NASCIMENTO não a reconheceu por suas características pessoais, mas sim em razão da suposta arma usada no roubo.

Bom que se relembre tambem que no depoimento do réu na fase inquisitorial, ele disse que se encontrava num posto de gasolina perto do hospital Amecor onde sua mãe estaria hospitalizada. Esse fato, além de não ser comprovado. esbarra na versão apresentada em juizo, no sentido de que estaria na sua residência no momento do roubo objeto deste feito

Embora risível o conflito de versões apresentadas pelo réu essa circunstância, por si só, não poderá prejudicá-lo se ausente outros elementos permitindo sua condenação. Ainda que o réu confessasse a autoria do delito caberia ao juízo, na busca da verdade real, levantar as provas existentes nos autos, confrontando-as.

Pois bem. A oitiva da vítima VALTER BARBOSA DO NASCIMENTO foi feita apenas na fase esquisitona, na qual também apresentou versões passiveis de questionamentos como será explicada adiante

Num primeiro momento conforme o boletim de ocorrência (fl12), a vítima VALTER disse que foi assaltado por uma pessoa armada, moreno, alto, usando uma calça de brim preta e uma camisa azul clara Tais declarações foram colhidas às 12h18min, exatamente no dia dos fatos (01/04/2016)

Já no termo de declarações da vítima, colhido no dia 05 de abril de 2016 as 14h58min, ela detalhou que o meliante que a assaltou tinha altura de 1.65m e que seu revólver era "prateado com três rasgos no cano (refrigerado)" Ressalte-se que o reconhecimento pessoal do acusado também ocorreu nessa data.

Chama a atenção o tato de que no boletim de ocorrência (1. 12) a vítima WALTER BARBOSA disse ter sido assaltada por uma pessoa alta, enquanto no termo de declarações (1. 13), levado a efeito quatro dias depois, declarou ter sido assaltada por uma pessoa de estatura baixa (1,65m).

Outro ponto diz respeito ao fato de a vítima não fazer menção as particularidades da arma de fogo usada pelos acusados no assalto no momento da confecção do boletim de ocorrência (Il 12), deixando para fazê-lo somente quando de sua oitiva na delegacia.

Quanto ao depoimento da autoridade policial que presidiu a inquérito. Inquirida na qualidade de testemunha do juízo, não ha porquê considerá-la nulo e, portanto. Inválido",

O menor peso que se deve atribuir ao depoimento da testemunha, a título do prova incriminatória para uma condenação, recai no tato da testemunha apenas presumir que a vítima WALTER viu o rosto do acusado no momento do assalto pelo fato dela o ter apontado como a autor do roubo de sua caminhonete no ato de reconhecimento pessoal (11. 15), já que a testemunha não estabeleceu contato físico direto com a vítima e o acusado no momento do reconhecimento extrajudicial, que se deu através de outro colega seu.

Assim, o fato de a testemunha não ter presenciado in loco a reconhecimento do réu pela vítima, e não sendo esta e a delegado MARCELO MARTINS TORHACS ouvidos em juízo, impossibilita que se de força probante incriminatória nas declarações da testemunha do juízo.

Ora, ter-se que todos os testemunhos são importantes, principalmente em juízo e sob o crivo do contraditório, mas uma sentença condenatória nao pode ter como alicerce presunções e inconsistências, senão afirmações de certeza inconteste, a teor do depoimento em juízo prestado pela testemunha de defesa MARIA DAS GRAÇAS DE FREITAS, inquirida sob compromisso.

Assim, os depoimentos colhidos na fase judicial. a meu ver, não foram suficientemente claros para comprovar a autoria imputada ao acusado, impondo-se a sua absolvição, uma vez que apenas elementos colhidos na fase inquisitorial apontavam o acusado como sendo o provável autor do delito aqui apurado, os quais não restaram corroborados por provas jurisdicionalizadas.

Com efeito, a respeito do assunto em comento, Fernando Capez ensina que:

“o inquérito policial tem conteúdo informativa, tendo por finalidade fornecer ao Ministério Público ou ao ofendida, conforme a natureza da infração, os elementos necessários para a propositura da ação penal. No entanto, tem valor probatório, embora relativo, haja vista que os elementos de informação não são colhidos sob a égide do contraditório o da ampla defesa, nem tampouco na presença do juiz de direito. Assim, a confissão extrajudicial, por exemplo, terá validade como elemento de convicção do juiz apenas se confirmada por outros elementos colhidos durante a instrução" (Fernando Capez. "Curso de Processo Penal, 1 4a edição 2007)”

Sobre o assunto, discorre o processualista Paula Rangel, em sua obra Direito Processual Penal

Portanto, estando o juiz diante de prova para condenar, mas não sendo esta suficiente, fazendo restar à dívida, surgem dois caminhos condenar o acusado, correndo a risco de se cometer uma injustiça, ou absolvê-lo. correndo o risco de se colocar nas ruas, em pleno convívio com a sociedade um culpado. A melhor solução será, indiscutivelmente, absolver a acusado, mesmo que correndo o risco de se colocar um culpado nas ruas, pois antes um culpado nas ruas do que um inocente na cadeia”

Ainda neste sentido. Guilherme de Souza Nucci. in Código de Processo Penal Comentado. fis 732/733

“(...) é outra consagração do principio da prevalência de mteresse do réu - in dubio pro reo. Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do sou convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição."

Nesse sentido a jurisprudência

APELAÇÃO CRIMINAL SENTENÇA ABSOLUTORIA ART 299 DO CP E ART. 69-A DA LEI DE CRIMES AMBIENTAIS. IRRESIGNAÇÃO DO MINISTERIO PUBLICO, PLANO DE EXPLORAÇÃO FLORESTAL E PLANO FLORESTAL DE MANEJO SUSTENTAVEL IDEOLOGICAMENTE FALSOS. INOCORRENCIA LAUDO E PARECER TEGNICOS ATESTANDO A VERACIDADE DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS A SEMA INSTRUÇAO CRIMINAL QUE NAO PRODUZA O SUPORTE PROBATORIO PARA A CONDENAÇÃO IN DUBIO PRO REO E ART 386, VII, DO CPP MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO, RECURSO DESPROVIDO, Para embasar o Decreto condenatório a prove deve demonstrar a realidade da falsidade ideológica e inequivocamente caracterizar a autora dos imputados Se os elementos produzidos não se mostram sensatos, impõe-se a manutenção da sentença absolutória, com fundamento no artigo 386, inciso VII, da Lei instrumental penal. (TJMT. APL 145412/2015 Capital; Rel. Des Rui Ramos Ribeiro: Julg 06/12/2016: DJMT 14/12/2016 Pág, 187) (destacamos)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL, ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR, ABSOLVIÇÃO POR INSUFIENCIA DE PROVAS IN DUBIO PRO REO REVISÃO DO JULGADO IMPOSSIBILIDADE NECESSIOADE DE REEXAME DE PROVAS SUMULA N. 7/STJ. 1O Recurso Especial não sera cabível quando a análise de pretensão recursal exigir o reexame do quadro fático-probatório sendo vedada a modificação das premissas fáticas firmadas nas instâncias ordinárias no âmbito do apelo extremo. (Simula n.7/STJ) I. Na hipótese, o conjunto probatório é extremamente frágil e não confere certeza alguma da prática do delito, sobretudo em razão dos desencontros entre as várias versões da vítima e as demais evidências dos autos. Nesse contexto, por segurança, o mais adequado é a absolvição, em nome do princípio in dúbio pro reo, forte no artigo 386,inciso VIl, do Código de Processo Penal. Agravo regimental desprovido (STJ, AgRg-AREsp 915.956, Proc. 2016/0136201-3, MG: Quinta Turma: Rel. Min. Felix Fischer OJE 02/12/2015) (destacamos)

De se lembrar que o processa penal pátrio é essencialmente garantista, e informado pelo princípio maior de não culpabilidade que possui reflexos processuais como o ínsito na regra do brocardo in dubio pro reo a proibição de aquilatar a prova contida no inquérito policial para condenar: e a vedação de se exigir do perseguido penal que produza prova contra a sua defesa

Acerca da possibilidade de valoração dos elementos produzidos no inquérito policial, o artigo 155 do CPP - com a redação conferida pela Lei na 11.690/2008 - deixou expressamente consignado que a convicção do juiz será formada apenas pelas provas obtidas em contraditório judicial, ou seja, a única prova apta a embasar o decreto condenatório é aquela extraída em juízo, sob a égide do contraditório e da ampla defesa Dal que a prova inquisitorial tem o restrito objetivo de embasar a formação da
opinio delicti
; salvo a prova irrepetível.

Para se chegar à decisão condenatória, a juiz precisa alcançar a certeza, exigindo a lei prova plena, completa e convincente acerca de todos os fatos. E neste diapasão, diante da dúvida, deve-se decidir em favor do acusado. Diante disso, mantém-se a absolvição, pois a dúvida deve ser resolvida em favor do réu já que sem a certeza absoluta da autoria e da culpabilidade o Juiz não deve proferir sentença condenatória. A propósito:

TRAFICO - MATERIALIDADE - DUVIDAS SOBRE A CONFIGURAÇÃO DA AUTORIA - ABSOLVICÃO - ARTIGO 386 INCISO VI DO CEPS. - Da conjunto probatório a única conclusão indene de dúvida é que a réu fora flagrado na companhia de um dos menores que portava droga, condição que por si não fundamenta a autoria delitiva. Os demais fatos considerados para a condenação peka crime de trafico de drogas não encontram respaldos em prova segura. E diante da dúvida, recomenda-se a absolvição, já que sem a certeza absoluta da autoria e da culpabilidade o Juiz não deve proferir sentença condenatória (Apelação Criminal n° 1.0301.15.000018-2/001 0000182-94 2015 8 13.0301 (1) - TJMG) (destacamos)

No mesmo Sentido

Inexistindo provas que apontem com negável segurança a autoría delitiva dos fatos narrados na exordial, impõe-se a absolvição do agente. com fundamento no princípio do in dutio pro reo. já que uma condenação exige certeza absoluta, fundada em dados objetivos indiscutiveis, que evidenciem o delito e a sua autoría. (Apelação Criminal no. 1.0693.11.005917-9/001 - TJMG) (destacamos)

Vale lembrar que a absolvição não significa, muitas vezes, a certeza da inocência, apenas que a prova produzida não foi suficiente para a certeza da culpa, indispensável à condenação, pois somente a prova plena e que pode gerar a certeza

Ressalta-se que na presente situação, é bem verdade que a absolvição do acusado não representa pura e cristalina declaração de inocência, porem e cediço que o decreto condenatório exige que a prova, além de produzida cercada das garantias constitucionais, seja robusta e estreme de dúvidas

Frise-se que o direito penal não comporta hipóteses abstratas ao órgão acusador incumbe a demonstração da efetiva ocorrência do fato denunciado, de modo que apenas a certeza processual tem o condão de autorizar a veredicto condenatório, restando dúvida, imperioso que a controvérsia deva ser resolvida em favor da acusado, como corolário do axioma in dubio pro reo.

Com efeito, não há provas jurisdicionalizadas suficientes para iluminar a autoria atribuída ao perseguido penal. Não se logrou êxito na comprovação das elementares típicas em específico, emergindo apenas suposição. Em suma, as indícios dos fatos foram suficientes para a autoridade policial instaurar o inquérito. Foram também suficientes para o Ministério Publico oferecer denúncia embasando pedida de condenação - e portanto, bastantes para a formação da
opinio delícti

Todavia, poderiam restar mais esclarecidos em juízo, mas a verdade é que isto não ocorreu. e as provas materiais e testemunhais não são suficientes para fundamentar a condenação do acusado

Por fim, preleciona o artigo 386, VII, do Código de Processo Penal:

Art. 386. O juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça: (.) VIl - não existir prova suficiente para a condenação."

Em razão da fragilidade da prova jurisdicionalizada, revela-se correta a aplicação do princípio in dubio pro reo, com a conseqüente absolvição do acusado

Conclui-se, assim, que não havendo elementos nos autos que informem ter o acusado praticado o delito de rouba tentado, tenho por bem reconhecer a tese de absolvição por não existir prova suficiente para a condenação, nos termos do que preceitua o art. 386 inciso VII, do Código de Processo Penal

É o quanto basta

Diante do exposto, nos termos do disposto no artigo 386. VIl do Código de Processo Penal, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO FORMULADO NA DENÚNCIA para ABSOLVER o réu WALISON MORA RODRIGUES, qualificado nos autos, das sanções a ele imputadas, previstas artigo 157, 52° I, do Código Penal

Após cuidadosa análise dos autos, verifico que, de fato, as provas coligidas são insuficientes para embasar a condenação do réu pelo crime de roubo qualificado.

A condenação penal deve ser baseada em provas robustas e inequívocas, que demonstrem de forma cabal a materialidade e a autoria do delito. O princípio do in dubio pro reo impõe que, na dúvida, deve prevalecer a absolvição, uma vez que a condenação penal exige certeza, não bastando meras suposições ou indícios frágeis.

Nos presentes autos, o principal elemento utilizado para fundamentar a condenação foi o depoimento de testemunhas que alegaram ter ouvido de terceiros sobre a participação do réu no roubo. Contudo, tais relatos não foram confirmados por testemunhas diretas, tampouco foram apresentados outros elementos de prova capazes de vincular o réu de maneira objetiva e clara ao fato criminoso, uma vez que a vítima apenas depôs em sede policial, não ratificando os fatos em juízo.

A testemunha de acusação, o agente policial Adriano Henrique Sanches dos Santos, declarou em sede judicial, ter presidido o inquérito policial entretanto não participou do reconhecimento pessoal do acusado tampouco do interrogatório do réu, afirmando ter ouvido dizer que a vítima reconheceu o acusado como autor do roubo como também disse que no mesmo dia, houve um roubo similar ao que o apelante foi preso em flagrante delito.

A testemunha de defesa Sra. Maria das Graças de Freitas, ao ser ouvida em juízo, afirmou que o apelado estava em sua companhia no momento dos fatos, que ficou desde as 7 da manhã até o momento que o dia estava escurecendo, e declarou ter ido à casa do acusado lavar suas roupas uma vez que moravam perto um do outro, enquanto o denunciado durante a tarde, estava assistindo televisão.

Por sua vez, o réu, ao ser ouvido em solo judicial, negou a pratica delituosa, afirmando que estava em sua residência, como disse que quando o advogado da vítima do carro foi lhe procurar na penitenciaria, época esta que estava preso por essa diligência, ofereceu até dinheiro ao denunciado na intenção de falar onde se encontra o veículo roubado, o mesmo recusa negando saber onde está pois não foi ele o infrator penal.

As provas testemunhais colhidas durante a instrução processual se mostraram frágeis e insuficientes para atribuir a autoria do crime ao acusado. Os depoimentos de testemunhas indiretas, que baseiam suas informações em relatos de terceiros, carecem de força probatória para sustentar uma condenação. A jurisprudência é firme no sentido de que o
“hearsay testimony”
não pode ser utilizado como base exclusiva para condenar um réu, especialmente quando não há outros elementos corroborativos.

No sistema penal brasileiro, as provas testemunhais indiretas, conhecidas como
hearsay testimony
, possuem valor probatório bastante limitado, sobretudo quando constituem a principal ou única prova de autoria. A jurisprudência pátria é uníssona ao afirmar que tais depoimentos, por sua natureza especulativa e indireta, não podem, por si sós, embasar uma condenação penal, sob pena de violação do princípio da presunção de inocência, garantido pelo art. 5o, LVII, da Constituição Federal.

Consoante ao que ensina a jurisprudência do STJ:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO A HOMICÍDIO TENTADO. TESE DE LEGÍTIMA DEFESA. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA SUA REJEIÇÃO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. TESTEMUNHO INDIRETO (HEARSAY TESTIMONY) QUE NÃO SERVE PARA FUNDAMENTAR A CONDENAÇÃO. OFENSA AO ART. 212 DO CPP . AUSÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO, PELA POLÍCIA, DAS TESTEMUNHAS OCULARES DO DELITO, IMPOSSIBILITANDO SUA OUVIDA EM JUÍZO. FALTA TAMBÉM DO EXAME DE CORPO DE DELITO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 6o , III E VII , E 158 DO CPP . DESISTÊNCIA, PELO PARQUET, DA OUVIDA DE DUAS TESTEMUNHAS IDENTIFICADAS E DA VÍTIMA. GRAVES OMISSÕES DA POLÍCIA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO QUE RESULTARAM NA FALTA DE PRODUÇÃO DE PROVAS RELEVANTES. TEORIA DA PERDA DA CHANCE PROBATÓRIA. DESCONSIDERAÇÃO DO DEPOIMENTO DO REPRESENTADO. EVIDENTE INJUSTIÇA EPISTÊMICA. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL, A FIM DE ABSOLVER O RECORRENTE. 1. O representado foi condenado em primeira e segunda instâncias pela prática de ato infracional análogo a homicídio tentado. 2. Como relataram a sentença e o acórdão, a namorada grávida e um amigo do recorrente foram agredidos por J F DA S A após este ter consumido bebida alcoólica, ao que o representado reagiu, golpeando o agressor com um paralelepípedo. Segundo as instâncias ordinárias, constatou-se excesso na legítima defesa, com base nos depoimentos indiretos do bombeiro e da policial militar que atenderam a ocorrência quando a briga já havia acabado. Esses depoentes, por sua vez, relataram o que lhes foi informado por "populares", testemunhas oculares da discussão que não chegaram a ser identificadas ou ouvidas formalmente pela polícia, tampouco em juízo. 3.
O testemunho indireto (hearsay testimony) não se reveste da segurança necessária para demonstrar a ocorrência de nenhum elemento do crime, mormente porque retira das partes a prerrogativa legal de inquirir a testemunha ocular dos fatos
(art. 212 do CPP ). 4.
A imprestabilidade do testemunho indireto no presente caso é reforçada pelo fato de que a polícia, em violação do art. 6o , III , do CPP , nem identificou as testemunhas oculares que lhes repassaram as informações posteriormente relatadas pela policial militar em juízo
. Por outro lado, a vítima, a namorada do recorrente e seu amigo - todos conhecidos da polícia e do Parquet - não foram ouvidos em juízo, tendo o MP/AL desistido de sua inquirição. 5. Para além da falta de identificação e ouvida das testemunhas oculares, a vítima não foi submetida a exame de corpo de delito, por inércia da autoridade policial e sem a apresentação de justificativa válida para tanto (na forma do art. 167 do CPP ), o que ofende os arts. 6o , VII , e 158 do CPP . Perda da chance probatória configurada. 6. "Nas hipóteses em que o Estado se omite e deixa de produzir provas que estavam ao seu alcance, julgando suficientes aqueles elementos que já estão à sua disposição, o acusado perde a chance - com a não produção (desistência, não requerimento, inviabilidade, ausência de produção no momento do fato etc.) -, de que a sua inocência seja afastada (ou não) de boa-fé. Ou seja, sua expectativa foi destruída" (ROSA, Alexandre Morais da; RUDOLFO, Fernanda Mambrini. A teoria da perda de uma chance probatória aplicada ao processo penal. Revista Brasileira de Direito, v. 13, n. 3, 2017, p. 462). 7. Mesmo sem a produção de nenhuma prova direta sobre os fatos por parte da acusação, a tese de legítima defesa apresentada pelo réu foi ignorada. Evidente injustiça epistêmica - cometida contra um jovem pobre, em situação de rua, sem educação formal e que se tornou pai na adolescência -, pela simples desconsideração da narrativa do representado. 8. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial e absolver o recorrente, com a adoção das seguintes teses: 8.1:
o testemunho indireto (também conhecido como testemunho de "ouvir dizer" ou hearsay testimony) não é apto para comprovar a ocorrência de nenhum elemento do crime e, por conseguinte, não serve para fundamentar a condenação do réu. Sua utilidade deve se restringir a apenas indicar ao juízo testemunhas referidas para posterior ouvida na instrução processual, na forma do art. 209 , § 1o , do CPP . 8.2: quando a acusação não produzir todas as provas possíveis e essenciais para a elucidação dos fatos, capazes de, em tese, levar à absolvição do réu ou confirmar a narrativa acusatória caso produzidas, a condenação será inviável, não podendo o magistrado condenar com fundamento nas provas remanescentes.

Diante da fragilidade do conjunto probatório, deve prevalecer o princípio da presunção de inocência, conforme previsto no art. 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, que dispõe que “
ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória
”. Nesse sentido, a manutenção da absolvição é medida que se impõe, pois inexiste prova suficiente que permita afastar a dúvida razoável quanto à autoria do delito.

No caso concreto, não foram produzidas provas técnicas ou testemunhais contundentes que pudessem comprovar, de forma inequívoca, a participação de Walison Mora Rodrigues no crime de roubo majorado, o que inviabiliza a reforma da sentença absolutória.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
desprovejo
o recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público, mantendo incólume a sentença absolutória prolatada pelo Juízo Singular.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024